Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-09.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a ilegalidade da inclusão do nome do autor em cadastro de inadimplentes, determinando a exclusão da anotação nas plataformas de cadastros de proteção ao crédito. O Juízo condenou o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os honorários advocatícios foram fixados em valor irrisório; e (ii) estabelecer se deve ser aplicada a tabela de honorários da OAB ou o limite mínimo de 10%, conforme o art. 85, § 8o-A, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dispositivo legal mencionado pelo apelante determina que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deve observar os valores recomendados pela tabela da OAB ou o limite mínimo de 10%, aplicando-se o que for maior.
4. Embora a Lei no 14.365/2022 tenha incluído o § 8o-A ao art. 85 do CPC, o feito trata de demanda de baixa complexidade, instruída exclusivamente por prova documental, sem a necessidade de produção de provas orais, tendo tramitado na instância de origem por aproximadamente nove meses.
5. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa mostra-se adequada, devendo observar o patamar de 50% dos valores mínimos recomendados pela Tabela de Honorários da OAB/DF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença.
Tese de julgamento: "A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa deve observar o patamar de 50% dos valores mínimos recomendados pela Tabela de Honorários da OAB/DF."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 8o, § 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1993644, 0736021-22.2024.8.07.0001, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 15/05/2025.